Tribunal: TJES
Processo: 5001318-05.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001318-05.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANGELICA VIEIRA LIMA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (10)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001318-05.2024.8.08.0062

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RITO BIFÁSICO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por consumidora, anulando a sentença de improcedência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento e determinando o prosseguimento do feito com a instauração da fase judicial compulsória prevista no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. O embargante sustenta omissão quanto à natureza bifásica do procedimento, à preservação do mínimo existencial reconhecida na sentença e à suposta instauração de ofício da fase compulsória, além de pleitear o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao determinar a instauração da fase judicial compulsória do procedimento de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a natureza bifásica do rito instituído pela Lei nº 14.181/2021, reconhece a obrigatoriedade das fases previstas nos arts. 104-A e 104-B do CDC e declara a nulidade da sentença por inobservância do procedimento legal.

5. O colegiado afirma que, frustrada a conciliação, o pedido de instauração do plano judicial compulsório constitui direito subjetivo processual da consumidora, o que impede o julgamento imediato de improcedência.

6. A decisão esclarece que a análise da capacidade financeira da devedora e da preservação do mínimo existencial deve ocorrer no âmbito da fase judicial compulsória, com eventual dilação probatória, não podendo o juízo de origem afastar o superendividamento sem instaurar a etapa processual adequada.

7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão da matéria, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. O propósito de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a obrigatoriedade do rito bifásico previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

3. A pretensão de rediscutir matéria já decidida configura mero inconformismo e não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021; TJSP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os
autos de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face do v. Acórdão (ID 16174646), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada
MARIA ANGÉLICA VIEIRA LIMA
, anulando a sentença primeva para determinar o prosseguimento do feito com a instauração do plano judicial compulsório de pagamento, na forma do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões (ID 16736981), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que a decisão colegiada teria ignorado a natureza bifásica do procedimento de superendividamento.

Para tanto, alega, em síntese, que: (i) a fase judicial compulsória (art. 104-B) pressupõe o exaurimento infrutífero da fase conciliatória (art. 104-A), o que, na sua visão, não teria ocorrido de forma hígida, dada a ausência de proposta viável de plano de pagamento pela devedora; (ii) haveria omissão quanto ao reconhecimento, em sentença de 1º grau, da preservação do mínimo existencial, fato que, segundo o banco, afastaria a própria condição de superendividada da autora; e (iii) o acórdão teria determinado a instauração do plano compulsório “de ofício”, suprimindo a etapa de saneamento e a análise de defesas processuais.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário
.

Embora intimados, apenas o recorrido
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
apresentou contrarrazões (ID 18245197) pugnando pelo desprovimento do recurso, ao passo que os demais embargados permaneceram inertes.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pelo recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas com pedido de restituição de valores, ajuizada em face de instituições financeiras. A decisão de primeiro grau afastou a situação de superendividamento ao considerar preservado o mínimo existencial, fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido diante da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; e (ii) definir se a sentença que julgou improcedentes os pedidos violou o rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à obrigatoriedade da segunda fase do procedimento de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois a apelante impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença e apresenta razões capazes de justificar sua reforma, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1186509/ES).

4. A Lei nº 14.181/2021 institui rito especial e obrigatório para as ações de superendividamento, dividido em duas fases: (i) audiência de conciliação, com apresentação de plano de pagamento voluntário; e (ii) instauração de plano judicial compulsório, caso frustrada a autocomposição (arts. 104-A e 104-B do CDC).

5. A sentença recorrida incorre em
error in procedendo
ao julgar improcedentes os pedidos sem instaurar a segunda fase do procedimento, não obstante requerimento expresso da parte autora e até mesmo manifestação de credor no sentido da necessidade de dilação probatória.

6. A inobservância do procedimento legal configura nulidade absoluta, por violação ao devido processo legal, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a adoção do rito previsto na Lei nº 14.181/2021.

7. A jurisprudência dos tribunais reconhece a nulidade da decisão proferida sem a observância das fases procedimentais obrigatórias nas ações de superendividamento (TJDF, AC 0738914-14.2023.8.07.0003; TJSP, Apelação 1010406-94.2024.8.26.0625; TJMT, AC 1012760-18.2024.8.11.0041).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para instauração da fase judicial compulsória, nos termos do art. 104-B do CDC.

Ora, o embargante alega que o tribunal omitiu-se sobre a natureza bifásica do rito da Lei nº 14.181/2021. Tal afirmação, a meu sentir, beira a má-fé processual, uma vez que a nulidade da sentença foi declarada justamente porque o magistrado
a quo
atropelou as fases procedimentais.

O acórdão é cristalino ao consignar que, frustrada a conciliação (art. 104-A), o pedido de instauração do plano judicial (art. 104-B) formulado pela consumidora (ID 15495652) é direito subjetivo processual que impede o julgamento imediato de improcedência.

O voto condutor destacou que o juízo de origem, ao julgar o mérito sem instaurar a fase compulsória, incorreu em
error in procedendo
.

Não há, portanto, omissão, mas sim fundamentação contrária ao interesse do banco.

Sustenta, ainda, o embargante, que o tribunal não se manifestou sobre a prova da preservação do mínimo existencial mencionada na sentença.

A despeito de tal tese, entendo que ela não merece prosperar.

O acórdão foi enfático ao declarar que a análise da capacidade financeira e do plano de pagamento deve ocorrer dentro da fase judicial compulsória, com a nomeação de administrador ou realização de perícia, se necessário.

Concluiu-se que o julgador primevo não poderia ter afirmado a inexistência de superendividamento sem antes permitir o processamento do plano judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Prosseguindo, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.